Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004884-22.2018.8.11.0041
RECORRENTE: REGI IMPORT COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Regi Import Comércio de Peças para Veículos Ltda com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107053983):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.
(TJ-MT 10048842220188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118274456).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Regi Import Comércio de Peças para Veículos Ltda - EPP, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 11, 489 e 1022 do CPC e artigos 5o, XXXV e 93, IX da Constituição Federal, ao argumento de que a Câmara julgadora não se manifestou a respeito da tese de “(...) falha na prestação de serviço e cobrança dos valores em descompasso ao contratado, que ensejou a rescisão contratual e a aplicação da multa (...)”.
Recurso tempestivo (id 121382474) e preparado (id 121382461).
Contrarrazões apresentadas (id 123839487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 11, 489 e 1022 do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 11, 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto a tese de “(...) falha na prestação de serviço e cobrança dos valores em descompasso ao contratado, que ensejou a rescisão contratual e a aplicação da multa (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte trecho:
“(...) em que pese a alegação de que a rescisão contratual decorreu pela má prestação do serviço, não há qualquer documento que corrobora com sua alegação e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar o mínimo do alegado, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo a quo em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes, in verbis:
“De início, vale assinalar que do conjunto probatório não se vê qualquer indício de falha de sinal nas linhas contratadas, visto que as faturas carreadas aos autos descrevem a utilização regular dos serviços, sem qualquer registro de inconsistência, tampouco de reclamação da autora junto à ré.
(...)
No mesmo sentido, não ficou idoneamente demonstrada falha nas cobranças das faturas mensais, pois nos contratos não constam qualquer anotação de que o valor da mensalidade seria de R$925,20, como descrito pela autora na inicial.
Em resumo, a ré logrou êxito na demonstração da regularidade das cobranças sub judice, desconstituindo, assim, as alegações da autora, que, por sua vez, não se sustentam no conjunto probatório, cabendo salientar que a autora, quando intimada acerca das provas a serem produzidas, deixou transcorrer em branco o prazo não havendo que se falar em acolhimento do pleito.”- grifo nosso.
Consigno, ainda, que a parte autora ao ser intimada para manifestar se pretendia produzir provas, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID.97500483.
Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. (...).” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, e 1.022 do CPC, o que obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...)
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação aos artigos 5o, XXXV e 93, IX da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça